Tribunal: TJDFT
Processo: 0719898-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde em face da decisão que, nos autos da ação cominatória manejada em desfavor pela agravada – R. P. V. P. N. –, deferira parcialmente a tutela de urgência por ela reclamada, cominando à seguradora o custeio das despesas relacionadas à sua internação, procedimento de cesárea de urgência e internação da filha recém-nascida em leito de UTI Neonatal, inclusive quanto aos procedimentos já realizados, assim como os tratamentos futuros de que necessitem mãe e filha, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais). Segundo o provimento arrostado, subsiste comprovação do grave quadro de saúde em que se encontravam a autora/agravada e sua filha, consoante se depreende dos relatórios médicos coligidos aos fólios, revelando-se imperiosa a imediata internação para realização do parto e procedimentos médicos dele decorrentes, inclusive a internação da infante em leito de UTI Neonatal, prevalecendo, sob essa realidade, o prefixado no artigo 35-C da Lei no 9.656/98. Almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, a reforma da decisão arrostada e elisão da cominação que lhe fora imposta, ou, subsidiariamente, a elisão ou redução da multa fixada. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, a inexistência de probabilidade do direito invocado pela agravada, pois não cumprira o período de carência previsto contratualmente. Pontuara que a cláusula 19.6 das Condições Gerais referentes ao ajuste previra a suspensão da cobertura pelo período de 24 meses, a partir da data da vigência do segurado no seguro saúde, das doenças ou lesões preexistentes declaradas pelo proponente ou seu representante legal. Realçara que a necessidade de cumprimento do prazo de carência é confirmada pelo artigo 12 da Lei no 9.656/98, acrescendo que, de conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser obrigada a custear a internação de recém-nascido, parto e tratamento se a agravada não cumprira o período de carência. Asseverara que, em que pese a liminar já tenha sido cumprida, diante da internação da recém-nascida, realização do parto e tratamento, o hospital realiza apuração dos gastos, e, assim, é gerada conta hospitalar a ser paga junto ao prestador credenciado, ao passo que, caso revogada a liminar, não terá a responsabilidade de realizar o pagamento desta conta do hospital até a ocorrência da decisão definitiva, principalmente devido à ausência de cobertura contratual ou legal, não havendo que se falar portanto, em perda do objeto. Pontificara que, na falta do cumprimento integral da carência pelo beneficiário titular, no caso a mãe, ora agravada, é inexigível que se estenda a carência ao filho, pois não podem aproveitar os prazos de carência não cumpridos pelo beneficiário titular, aduzindo que a cobertura integral do parto e internação apenas ocorrerá caso a beneficiária já tenha cumprido o prazo de carência máximo de 180 (cento e oitenta) dias, o que não ocorrera. Aludira ao teor dos artigos 757, 760 e 765 do Código Civil, sustentando que a prestadora de serviços médico-hospitalares deve responder apenas pelos riscos assumidos, não podendo o Judiciário, neste caso, por mais difícil que seja a situação da agravada, alterar o contrato, desequilibrando-o, impondo ao prestador do serviço arcar com despesa que não incluíra em seus cálculos atuariais. Argumentara, de outra parte, a excessividade do valor fixado a título de multa, o qual estaria dissociado de sua função primordial – de caráter coercitivo, inibidor –, devendo ser suprimida ou ao menos minorada. Salientara que a concessão do efeito suspensivo vindicado se faz necessária, pois a tutela de urgência fora concedida em contrariedade às previsões contratuais e legais. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde em face da decisão que, nos autos da ação cominatória manejada em desfavor pela agravada – R. P. V. P. N. –, deferira parcialmente a tutela de urgência por ela reclamada, cominando à seguradora o custeio das despesas relacionadas à sua internação, procedimento de cesárea de urgência e internação da filha recém-nascida em leito de UTI Neonatal, inclusive quanto aos procedimentos já realizados, assim como os tratamentos futuros de que necessitem mãe e filha, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais). Segundo o provimento arrostado, subsiste comprovação do grave quadro de saúde em que se encontravam a autora/agravada e sua filha, consoante se depreende dos relatórios médicos coligidos aos fólios, revelando-se imperiosa a sua imediata internação para realização do parto e procedimentos médicos dele decorrentes, inclusive a internação da infante em leito de UTI Neonatal, prevalecendo, sob essa realidade, o prefixado no artigo 35-C da Lei no 9.656/98. Almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, a reforma da decisão arrostada e elisão da cominação que lhe fora imposta, ou, subsidiariamente, a elisão ou redução da multa fixada. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que a agravante, em sede de provimento antecipatório, seja compelida a custear o parto cesáreo indicado à agravada e as despesas decorrentes do procedimento, inclusive relacionadas à filha recém-nascida, que viera a ser internada em leito de UTI Neonatal, mesmo não havendo sido cumprido o período de carência contratual. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a apreciar a pretensão antecipatória deduzida. Pontue-se, inicialmente, ser incontroverso que o relacionamento havido entre as litigantes qualifica-se como relação de consumo, afigurando-se inteiramente dispensável o alinhamento de quaisquer considerações acerca da emolduração da sua natureza jurídica diante da irreversível evidência de que a agravante, como seguradora, se emoldura como prestadora de serviços, e a agravada, de seu turno, se enquadra como destinatária final dos serviços fomentados. Inscreve-se o liame, pois, na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante, a pretensão originariamente formulada pela consumidora deve ser elucidada à luz do contrato que regula a relação estabelecida entre as partes, observados os temperamentos derivados desse estatuto protetivo. Estabelecida essa premissa, consoante pontuado, o litígio estabelecido entre as litigantes derivara da recusa da seguradora em custear a realização de cirurgia de cesárea, a internação e o tratamento prescritos à agravada e sua filha recém-nascida, decorrente do diagnóstico de descolamento de placenta, tendo sido indicada a internação para realização do parto cesáreo em caráter de urgência pelo médico que a atendera[1]. Outrossim, de acordo com as informações colacionadas pela agravante ao caderno processual[2], a vigência do contrato que previra a disponibilização de serviços de saúde por meio de plano de saúde iniciara-se na data de 31/10/2023 e, em consonância com os elementos colacionados aos autos, em 21/04/2024, a segurada, ora agravada, beneficiária de plano de saúde contratado na modalidade ambulatorial, hospitalar e obstetrícia[3], necessitara da utilização da cobertura contratada[4], o que lhe fora negado. A recusa manifestada pela agravante, contudo, não encontra respaldo na regulação legal de regência, conquanto demandado o tratamento no prazo de vigência da carência contratualmente estabelecida. À operadora de plano de saúde e à seguradora é resguardada a faculdade de, em conformidade com o contratualmente avençado, estabelecer prazo de carência para a vigência das coberturas estabelecidas, como no caso. Essa previsão deriva do disposto no artigo 12, inciso V, da Lei no 9.656/98, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 12 - São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: [...] V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; [...]” A agravante, valendo-se de aludida autorização legislativa, estabelecera, na cláusula 18 do instrumento convencional, o prazo de 300 (trezentos) dias de carência para a vigência da cobertura para parto a termo, oferecida pelo plano contratado do qual a agravada é beneficiária. Confira-se a textualidade da disposição contratual correlata[5]: “(...) d) Grupo de carência 3: 300 (trezentos) dias da data de vigência do Segurado para parto a termo; (...)” Da disposição contratual apontada pela agravante, afere-se que as coberturas de despesas inerentes a procedimento de parto somente passariam a viger depois de cumpridos os 300 (trezentos) dias de carência. Ocorre que, em se tratando de tratamento de emergência, como, no caso, se qualificava o procedimento prescrito à agravada, ensejando o enquadramento da situação como hipótese que reclamava tratamento imediato em sede hospitalar, conforme clinicamente atestado, a carência estabelecida é aquela atinente aos atendimentos de urgência ou emergência, ou seja, de 24 (vinte e quatro) horas, conforme preceitua o artigo 12, inciso V, alínea “c”, da Lei no 9.656/98[6]. Essa previsão legal encerra obrigação cogente, não podendo ser elidida por disposição contratual ante a natureza da matéria que regula e do seu inexorável alcance social. Ademais, quanto à cláusula 19.6 do contrato trazida a lume pela agravante, nota-se que afigura-se desinfluente sua invocação. A par de o aludido dispositivo prever a Cobertura Parcial Temporária para Doenças Declaradas (CPT) – a qual preconiza a suspensão da cobertura pelo período de 24 (vinte e quatro) meses das doenças ou lesões preexistentes declaradas pelo proponente ou seu representante legal, a partir da data da vigência do segurado no seguro saúde -, não há elementos de informação nestes fólios ou nos autos originários aptos a indicarem a preexistência de doença ou lesão afetando a agravada, uma vez que não houvera declaração alguma da beneficiária a estampar o contrário[7]. Sob essa realidade normativa, do relatório médico acostado aos autos afere-se que a internação que fora prescrita à agravada ocorrera em caráter emergencial, conforme a definição contemplada pelo artigo 35-C, inciso II, da Lei no 9.656/98, em virtude da gravidade do quadro apresentado, passível de ensejar severas complicações a seu estado de saúde. Confira-se, a propósito, o relatório médico da lavra do médico Dr. Jorg Issao Sasaki (CRM/DF 4137), lavrado em 21/04/2024[8], in verbis: “Relatório Médico: A Sra Rayanne Paula Vieira Pacheco Nunes, 24 anos gestante de 34+5 semanas com a hipertonia uterina: diagnóstico clínico de descolamento de placenta normalmente inserida (CID: 045.9). Necessita realizar parto cesariana de emergência por correr risco de morte do feto e da mãe. (...)” Conseguintemente, aferido que o atendimento do qual necessitara a agravada, acometida por grave quadro de risco de morte, inclusive de sua filha, necessitando de internação de urgência, revestira-se de indubitável natureza emergencial, é inexorável que efetivamente se emoldura na previsão contratual. O tratamento indicado, no caso, se qualificara como de natureza emergencial diante da situação pessoal de saúde que afligira a agravada, que, não tratada, poderia ter desfecho previsivelmente indesejado. A prescrição à paciente, imprescindível à cura e prevenção do agravamento da enfermidade, portanto, encerrara internação de emergência destinada ao acompanhamento da condição clínica que a acometera. Resulta dessa inferência, então, que a recusa manifestada pela agravante ressente-se de respaldo legal e contratual, pois o prazo de carência, em se tratando de atendimento de emergência, é de 24 (vinte e quatro) horas, não se lhe aplicando sequer a limitação de 12 (doze) horas de atendimento, conquanto não tenha sido sugerido pela agravante, que defendera o período de 300 (trezentos dias) de carência, bastando, importante frisar, a observância do prazo de tolerância de apenas 24 (vinte e quatro) horas. Sob essa realidade, em tendo a agravada provado que a recusa se dera mais de 5 (cinco) meses depois da contratação – que ocorrera no início de outubro de 2023 –, resta afastada a relevância do argumento da agravante relativo ao não cumprimento do interstício de carência, pois inaplicável o prazo de 300 (trezentos) dias ou de 24 (vinte e quatro) meses de carência de atendimento, consoante defendera. Aferida a insubsistência de lastro contratual passível de legitimar a recusa manifestada pela agravante como operadora de plano de saúde, quanto à cobertura da internação da qual necessitara a beneficiária, resplandece que a escusa que invocara não é hábil a legitimar a recusa manifestada. De outro vértice, importante assinalar que, conquanto exista cláusula no contrato prevendo limitação do atendimento, nos casos de parto a termo a 300 (trezentos) dias de carência, e, ademais, a limitação de atendimento emergencial, às primeiras 12 (doze) horas, tem-se, igualmente, que aludidas limitações não se coadunam com a natureza do contrato e com o regime jurídico ao qual submetido, qual seja, o Código de Defesa do Consumidor. Ora, em estando o contrato destinado a custear os tratamentos de urgência ou emergência dos quais necessitassem os beneficiários do plano contratado com observância do prazo de carência estabelecido, obviamente que a preceituação contratual que restara incontroversa nos autos deve ser modulada à sua destinação de forma a ser preservado seu alcance e obstado que traduza restrição de direito incompatível com a natureza do contrato. Considerando que o contrato entabulado entre as partes consubstancia inexoravelmente relação de consumo, a exata exegese do dispositivo trasladado deve ser modulada em ponderação com a destinação do contrato e com as coberturas oferecidas pela agravante e almejadas pela agravada. Assim é que, tratando-se de atendimento de emergência, obviamente que sua internação não pode ser limitada temporariamente nem submetida à restrição quanto à forma de ministração do tratamento necessário. Ao contrário, de forma a ser preservada sua destinação e alcançadas as coberturas almejadas e privilegiado o próprio objeto do contrato, o procedimento médico-hospitalar exigido para o adequado tratamento da agravada não pode ser submetido a nenhum termo de carência ou a limitação de tempo, regulação de ambiente ou modalidade de procedimento diante da sua natureza emergencial. Idêntica é a conclusão passível de ser alcançada quanto aos procedimentos prescritos à recém-nascida, devendo ser-lhe igualmente assegurada cobertura ao menos pelos 30 (trinta) dias subsequentes ao seu nascimento, sem necessidade de cumprimento de carência. É o que preceitua o artigo 12, inciso III, da Lei no 9.656/98, adiante transliterado: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) III - quando incluir atendimento obstétrico: a) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto; b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, como dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento ou da adoção;” Outrossim, a Resolução Normativa 465/2021 da Agência Nacional de Saúde veiculara disposição congênere, assegurando ao recém-nascido a cobertura de que necessitar nas hipóteses de contratação de plano de saúde hospitalar com obstetrícia: “Art. 21. O Plano Hospitalar com Obstetrícia compreende toda a cobertura definida no art. 19, acrescida dos procedimentos relativos ao pré-natal, da assistência ao parto e puerpério, devendo garantir cobertura para: I - despesas, incluindo paramentação, acomodação e alimentação, relativas ao acompanhante indicado pela mulher durante: a) pré-parto; b) parto; e c) pós-parto imediato, entendido como o período que abrange dez dias após o parto, salvo intercorrências, a critério médico; II - assistência ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do beneficiário titular, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto, isento do cumprimento dos períodos de carência já cumpridos pelo titular; e III - opção de inscrição do recém-nascido, filho natural ou adotivo do beneficiário titular, ou de seu dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência já cumpridos pelo titular, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento ou adoção.” De acordo com o preceituado pelo artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em franca desvantagem ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade, presumindo-se exagerada, na forma do disposto no § 1o, inciso II, desse mesmo dispositivo, a vantagem que restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual. A situação dos autos emoldura-se linearmente nessa previsão legal. É que, na exata dicção da preceituação contratual, a negativa de cobertura a tratamento com lastro na fluência de prazo de carência não encontra respaldo no objetivado com o contrato. A situação da paciente, com lastro no preceptivo invocado e de forma a ser preservado o almejado com o contratado, deve, portanto, ser modulada e enquadrada na previsão contratual por não coadunar a restrição de cobertura içada pela operadora como hábil a ensejar sua alforria da obrigação que lhe fora imputada com as obrigações e coberturas inerentes ao contratado. Ora, sobrelevando que necessitara o agravado da internação que almejara, em caráter emergencial, é inexorável que o tratamento do qual necessitara não pode ser submetido à condição temporal ou limitação quanto ao ambiente no qual fora ministrado. A cobertura contratualmente oferecida para a hipótese de atendimento de urgência ou emergência deve ser compreendida na exata dimensão do objeto do contrato como forma de preservação do objetivado com o contratado e da própria destinação das exclusões de coberturas convencionadas, não podendo ser submetida a nenhuma restrição de tempo. Essas assertivas, aliás, encontram respaldo firmado pela colenda Corte Superior de Justiça em situações análogas à enfocada nesses autos, que, em uníssono, firmara o entendimento de que a cláusula inserta em contrato de plano de saúde que recusa internação do consumidor em hipóteses de urgência, ou que limita o tempo de internação, é abusiva, sendo nula de pleno direito, consoante se afere dos precedentes adiante sumariados: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. AFASTADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO. CARÊNCIA. URGÊNCIA. EMERGÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. RECUSA. COBERTURA. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. (...) 2. ‘A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação’ (Súmula 597/STJ). 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, soberano no exame das provas dos autos, concluiu que a cirurgia bariátrica foi prescrita em caráter de urgência. 4. A recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral. 5. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para afastar a intempestividade do recurso, conhecendo-se o agravo em recurso especial para dar-lhe parcial provimento.” (EDcl no AgInt no AREsp 1239100/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 02/10/2019) “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. EMERGÊNCIA. RECUSA NO ATENDIMENTO. PRAZO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. 1. Esta Corte Superior firmou entendimento de que o período de carência contratualmente estipulado pelos planos de saúde não prevalece diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e a razão de ser do negócio jurídico firmado. 2. A recusa indevida à cobertura médica pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Ag 845103/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 23/04/2012) “PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. À FALTA DE PREQUESTIONAMENTO, INVIÁVEL O EXAME DO ALEGADO JULGAMENTO EXTRA PETITA - ART. 460 DO CPC. NECESSIDADE DE OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DE CLÁUSULA INSERTA EM CONTRATO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E/OU HOSPITALARES, QUE EXCLUI DA COBERTURA DESPESAS REALIZADAS NO TRATAMENTO DA ‘DISPLASIA MAMÁRIA’ E DOENÇAS ‘FIBROCÍSTICAS DA MAMA’. 1. As duas Turmas que compõem a Segunda Seção tem traçado orientação no sentido de considerar abusiva cláusulas que limitam os direitos dos consumidores de plano ou seguro-saúde. (Resp n. 434699/RS). 2. Tal entendimento cristalizou-se com a edição da Súmula 302/STJ, assim redigida: ‘É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado’. 3. A exclusão de cobertura de determinado procedimento médico/hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato. 4. A saúde é direito constitucionalmente assegurado, de relevância social e individual. Recurso conhecido, em parte, e provido.” (STJ, Quarta Turma, Recurso Especial n.o 183719/SP, Reg. Int. Proces. 1998/0055883-7, relator Ministro Luis Felipe Salomão, data da decisão: 18/09/2008, publicado no Diário da Justiça de 13/10/2008) “Agravo no recurso especial. Ação civil pública. Seguro saúde. Contrato que limita o tempo de permanência do segurado em internação hospitalar. Abusividade reconhecida por reiterada jurisprudência do STJ, que deu origem à Súmula no 302/STJ. Tema constitucional citado como 'obiter dictum', sem pertinência direta com a controvérsia. Desnecessidade de interposição de recurso extraordinário. - É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. - A análise jurídica da legalidade de cláusula contratual não se confunde com reexame de contrato. - Artigo constitucional citado pelo acórdão apenas de passagem, como 'obiter dictum' e sem pertinência direta com a matéria controvertida não torna necessária a interposição de recurso extraordinário, pois não há como reconhecer, nesse caso, a existência de fundamento autônomo. Precedentes. Agravo não provido.” (STJ, Terceira Turma, Agravo Regimental no Recurso Especial n.o 505970/RS, Reg. Int. Proces. 2003/0001464-6, relatora Ministra Nancy Andrighi, data da decisão: 15/04/2008, publicado no Diário da Justiça de 29/04/2008) “CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES. ASSOCIAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO RECONHECIDA. LIMITAÇÃO DE DIAS DE INTERNAÇÃO EM UTI. ABUSIVIDADE. NULIDADE. I. A 2a Seção do STJ já firmou o entendimento no sentido de que é abusiva a cláusula limitativa de tempo de internação em UTI (REsp n. 251.024/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, por maioria, DJU de 04.02.2002). II. A relação de consumo caracteriza-se pelo objeto contratado, no caso a cobertura médico-hospitalar, sendo desinfluente a natureza jurídica da entidade que presta os serviços, ainda que se diga sem caráter lucrativo, mas que mantém plano de saúde remunerado. III. Recurso especial conhecido e provido. Ação procedente.” (STJ, Quarta Turma, Recurso Especial n.o 469911/SP, Reg. Int. Proces. 2002/0123795-4, relator Ministro Aldir Passarinho Júnior, data da decisão: 12/02/2008, publicado no Diário da Justiça de 10/03/2008) “AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. SÚMULA 5. SÚMULA 302. - Em recurso especial não se discutem questões de direito constitucional. (EDcl no REsp 109.042/HUMBERTO). - Não há ofensa ao Art. 535 do CPC se, embora rejeitando os embargos de declaração, o acórdão recorrido examinou todas as questões pertinentes. SÚMULA 5. - “A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial.” - "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado." (STJ, Terceira Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n.o 858189/DF, Reg. Int. Proces. 2007/0012020-0, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, data da decisão: 04/09/2007, publicado no Diário da Justiça de 24/09/2007) “Internação hospitalar. Limitação temporal. Plano de saúde. Precedentes da Segunda Seção. 1. Já assentou a Segunda Seção que a limitação do tempo de internação, coberta a doença pelo plano, é abusiva. 2. Pertinente a indenização por dano moral quando em situação de abalo nos cuidados com a mãe internada sofre a parte constrangimento para encerrar a internação, no curso de patologia severa. 3. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, Terceira Turma, Recurso Especial n.o 601287/RS, Reg. Int. Proces. 2003/0190562-6, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, data da decisão: 07/12/2004, publicado no Diário da Justiça de 11/04/2005, página 291) O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. CESARIANA. PARTO A TERMO. CARÊNCIA. EMERGÊNCIA CARACTERIZADA. ABALO EXTRAPATRIMONIAL. CONFIGURAÇÃO. 1. Nos termos do Enunciado 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2. Comprovada a premente necessidade após a internação, com urgente decisão de ser imprescindível cirurgia cesariana, ainda que no transcurso do prazo de carência, deve ser assegurada à paciente a cobertura, diante da gravidade do caso, conforme artigo 35-C da Lei 9.659/98. 3. A contratação de plano ou seguro saúde gera no segurado uma legítima expectativa de que obterá o adequado tratamento médico, necessário ao restabelecimento ou manutenção da saúde, e a frustração dessa expectativa causa angústia e intenso sofrimento, com a iminência de risco de danos ao nascituro, violando a dignidade da pessoa humana, atraindo a condenação da operadora de plano de saúde no pagamento de indenização a título de danos morais. 4. Recurso provido.” (Acórdão 1829861, 07168907720238070007, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CLÁUSULAS RESTRITIVAS DE COBERTURA. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO MÉDICO-HOSPITALAR. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA CONFIGURADA. RELATÓRIO MÉDICO. INDICAÇÃO DE PARTO GEMELAR E CESÁRIO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. RECUSA INJUSTIFICADA. DESCUMPRIMENTO DE NORMA LEGAL. LEI N.o 9.656/98. DANO MORAL VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O artigo 369 do Código de Processo Civil concede às partes o direito de empreender, por todos os meios legais, para provar a veracidade dos fatos em que se funda o pedido, no entanto, nos termos do artigo 370 do CPC, caberá ao magistrado, como destinatário das provas, indeferir, de forma fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2. Se a pretensão trazida da parte pode ser analisada com base nas provas existentes nos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa. É que o julgamento da lide sem a realização de diligências desnecessárias atende aos princípios da celeridade e da eficiência. Preliminar rejeitada. 3. O direito à saúde, e consequentemente à vida, é um direito social consagrado na Constituição Federal em seu art. 6o. 4. O Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado ao caso, pois o contrato celebrado entre as partes é de plano de saúde e a apelante atua como fornecedora de serviços de saúde. 5. É lícita a fixação do período de carência (artigo 12, inciso V e alíneas da Lei 9.656/98), porém, em casos de urgência e emergência, a regra foi excepcionada pelo legislador nas alíneas do inciso V do art. 35- C, da referida Lei. 6. As cláusulas restritivas da cobertura de despesas nos casos de emergência ou urgência, bem assim a previsão de limitação do atendimento até as primeiras 12 (doze) horas, nos termos do que dispõe o art. 2o da Resolução no. 13 do CONSU, não podem se sobrepor à Lei 9.656/98, que veda limitações nessas hipóteses. 7. A operadora de plano de saúde não pode se furtar à cobertura das despesas nos casos de emergência se presente idônea recomendação médica a justificar a necessidade de imediata intervenção com internação, inclusive com a realização de procedimento cirúrgico. 8. A recusa na prestação do tratamento médico indicado, ocasionada pela negativa do tratamento prescrito por profissional credenciado ao Plano de Saúde vai além do mero aborrecimento. Destarte, deve-se levar em consideração não apenas a proteção da vítima e a atividade do ofensor, mas também a prevenção e o interesse da sociedade. Embora o caráter punitivo deva ser reflexo ou indireto, uma vez que a temática da responsabilidade civil é a reparação integral do dano, e não a punição do responsável, não se deve, em caso como tais, fechar os olhos para a prática reincidente das Operadoras de Planos Saúde. 9. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. 10. Preliminar afastada, no mérito, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO.” (Acórdão 1831704, 07075657820238070007, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. INTERNAÇÃO PARA PARTO CESÁRIO EMERGENCIAL. RISCO À VIDA DA GESTANTE E DO NASCITURO. PLANO DE SAÚDE. HOSPITAL CREDENCIADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. SOLIDARIEDADE DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. NEGATIVA DE ATENDIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. ALEGADA DIFICULDADE FINANCEIRA. ILEGALIDADE. DESCREDENCIAMENTO DO HOSPITAL. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO OBSERVADO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DAS DESPESAS INERENTES AO ATO CIRÚRGICO. MANUTENÇÃO. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DA PRIMEIRA DECISÃO JUDICIAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR. EXCESSIVIDADE. NECESSÁRIA REDUÇÃO. PENHORA VIA SISBAJUD. LIBERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS INERENTE À SUCUMBÊNCIA. 1. À luz da teoria da asserção, verifica-se a legitimidade passiva ad causam a partir das afirmações contidas na petição inicial, de modo abstrato, devendo ser analisada a pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente, em tese, entre as partes. 1.1. Por integrar a cadeia de consumo, bem como por ser, ao menos aparentemente, o único estabelecimento credenciado para o atendimento de emergência da autora, a apelante deve ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. 2. A relação jurídica entabulada entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que restaram caracterizadas as figuras de consumidora (autora) e dos fornecedores de serviços (rés), previstas respectivamente, nos artigos 2o e 3o da referida lei. 2.1. O artigo 7o, parágrafo único, do diploma consumerista, por sua vez, evidencia a regra geral de solidariedade da cadeia de fornecedores de produtos ou serviços, trazendo a ideia de reparação do consumidor-vítima, independente de quem efetivamente tenha contratado com ele. 2.2. No caso em apreço, em que pese a negativa de atendimento tenha sido inicialmente perpetrada pelo plano de saúde, observa-se que o hospital credenciado integra a cadeia de fornecedores, devendo, por esse motivo, responder solidariamente pela falha na prestação dos serviços. 3. Quanto à falha, em si, além da incidência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, devem ser observados os ditames da Lei n. 9.656/98. 3.1. Na hipótese dos autos, a cobertura para o parto emergencial encontra-se assegurada pelos artigos 10, 12, incisos II e III, e 35-C da referida lei, devendo ser observados, ainda, os princípios da boa-fé contratual e as regras gerais atinentes aos contratos de adesão, previstas nos artigos 421 a 424 do Código Civil. 4. Em que pese a gravidade da situação, ao ser procurado para fins de autorização e agendamento do parto na iminência do termo estabelecido pelo médico da paciente, o plano de saúde recusou o atendimento, sob o argumento de que se encontrava em dificuldades financeiras, o que evidencia a ilegalidade e a abusividade da conduta. 5. No que tange à alegada suspensão do credenciamento da recorrente, ante o inadimplemento do plano de saúde quanto às obrigações contratuais com a rede conveniada, não houve demonstração de que foram observados os requisitos da Lei n. 9.656/98, sobretudo a necessidade de prévia e tempestiva comunicação à consumidora. 6. Como cediço, a multa pecuniária (astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada ao cumprimento da determinação judicial e representa, na essência, um desestímulo às condutas protelatórias e omissivas destinada a assegurar a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional. 6.1. Intimada da decisão liminar em 06/04/2022, a apelante somente realizou o agendamento do parto em 11/04/2022, sendo certo que a decisão inicial de antecipação dos efeitos da tutela determinou às partes rés que autorizassem e realizassem o agendamento do parto, e não o ato cirúrgico em si. 6.2. Não prospera a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação, pois a apelante descumpriu a primeira, e não a segunda determinação exarada, motivo pelo qual deve ser mantida a fixação das astreintes como forma de cumprimento da decisão judicial. 7. O artigo 537 do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de modificação do valor ou da periodicidade da multa pelo magistrado. 7.1. No particular, em que pese estivesse em discussão, à época, o direito à vida e à saúde da autora e de seu filho, imperioso observar que o parto foi devidamente realizado na data recomendada pelo médico da paciente, sem maiores intercorrências. Ademais, o valor do parto foi estimado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 7.2. Desse modo, tem-se que o montante arbitrado não se mostra proporcional à obrigação imposta, devendo ser reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento. 8. Considerando a informação de efetivo cumprimento da segunda ordem de penhora via SISBAJUD, e tendo em vista que a r. sentença foi omissa sobre o assunto, deve ser acolhido o pleito da recorrente para a imediata liberação dos valores. 9. A condenação ao pagamento dos honorários advocatícios revela-se como consequência lógica de restar a apelante vencida na demanda, não sendo possível determinar o afastamento da condenação nesse ponto. 10. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.” (Acórdão 1808856, 07050535320228070009, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não sobejando controvérsia acerca do fato de que o tratamento de que necessitara a agravada fora de natureza emergencial, pois derivado da gravidade do quadro de saúde que o afligira, necessitando de suporte hospitalar imediato, sobreleva a inferência de que a condição temporal concernente à carência avençada não encontra respaldo na lei de regência dos planos de saúde nem se coaduna com a legislação de consumo. Com efeito, de acordo com o artigo 35-C da Lei no 9.656/98, é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida (inciso I), não legitimando esse preceptivo, inclusive, a fixação de prazo máximo de internação ou carência de cobertura, mormente porque o tempo necessário ao restabelecimento do paciente somente pode ser modulado pela sua melhora clínica, jamais por regulação contratual. Destarte, patenteado que o atendimento do qual necessitara a agravada derivara de quadro grave consubstanciado em risco morte, ante o risco de agravamento ao seu estado de saúde, obviamente que se emoldura na previsão legal de emergência, obstando que a cirurgia de que necessitara seja submetida a qualquer limitação temporal com lastro em disposição contratual dissonante do objeto do contrato e carente de respaldo legal. Conseguintemente, extrapolado o prazo de carência legal e encontrando-se o plano em plena vigência, a negativa de cobertura manifestada pela agravante não guarda conformidade com o disposto no art. 12, inciso V, alínea “c”, e o art. 35-C da Lei 9.656/98. Sob essa realidade, deve ser assegurada a cobertura demandada, por derivar de tratamento emergencial, sem limitação temporal. Alfim, remanesce ser apreciada a insurgência da agravante quanto à multa que lhe fora cominada para a hipótese de descumprimento da obrigação de custeio dos procedimentos demandados pela agravada e sua filha. A pena de multa diária traduz a fórmula legitimada pelo legislador como instrumento volvido a ensejar o cumprimento da obrigação fixada judicialmente. Como cediço, essa espécie de sanção pecuniária destina-se simplesmente a assegurar o adimplemento da obrigação, não podendo ser traduzida como pena inerente à mora nem ser transmudada em instrumento de fomento de benefício indevido ao credor. Quanto à matéria, bastante elucidativo o escólio do professor Antônio Carlos Marcatto, constante se extrai do excerto adiante reproduzido, verbis: “O §4o do art. 461 autoriza a imposição de multa diária ao réu para compeli-lo a praticar o ato a que é obrigado ou abster-se de sua prática. Trata-se do que usualmente é denominado astreintes, instituto herdado do direito francês. Diferentemente da antecipação dos efeitos da tutela de que trata o §3o, que não pode ser concedida de ofício, o dispositivo em comento é claro quanto a essa possibilidade. A multa não tem caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório, muito diferentemente, sua natureza jurídica repousa no caráter intimidatório, para conseguir, do próprio réu, o específico comportamento ou a abstenção pretendido pelo autor e determinado pelo magistrado. É, pois, medida coercitiva (cominatória). A multa deve agir no ânimo do obrigado e influenciá-lo a fazer ou a não fazer a obrigação que assumiu. Daí ela deve ser suficientemente adequada e proporcional para este mister. Não pode ser insuficiente ao ponto de não criar no obrigado qualquer receio quanto às conseqüências de seu não-acatamento. Não pode, de outro lado, ser desproporcional ou desarrazoada a ponto de colocar o réu em situação vexatória. O magistrado, assim, deve ajustar o valor e a periodicidade da multa consoante as circunstâncias concretas, com vista à obtenção do resultado específico da obrigação reclamada pelo credor. O valor da multa pode superar o valor do contrato ou de eventual cláusula penal considerando sua finalidade específica, bem assim, a diretriz que está implícita na idéia de tutela específica.” [9] Ora, se fora imputada obrigação de fazer à consistente, no caso, na obrigação de custear os procedimentos indicados pelo médico assistente da agravada, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), a fórmula de revestir de efetividade o decidido e resguardar a autoridade do decidido fora a fixação de sanção pecuniária para a hipótese de descumprimento do decidido, conforme expressamente autorizado pelo artigo 537 do estatuto processual. Esses argumentos, além de emergirem de construção interpretativa derivada do enquadramento do aferido ao tratamento que lhe é conferido pelo legislador, encontram, ademais, conforto no entendimento há muito firmado sobre a matéria por esta egrégia Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante sumariados: “AGRAVO DE INSTRUMETO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. 1. A multa cominatória apresenta finalidade inibitória, levando o devedor a desistir de eventual intento de descumprimento do que lhe restara imposto. Possui, pois, função intimidativa, de força direta, para compelir o devedor ao regular cumprimento da obrigação. 2. Uma vez demonstrada a intenção reiterada da Agravante em não cumprir a ordem judicial, além de evidente violação do pacto sublocatício, justifica-se a fixação da multa como meio de compelir a devedora ao cumprimento da obrigação imposta. 3. Nos termos do artigo 461, §6o, do CPC, tem-se a possibilidade de redução do valor da multa caso este se mostre excessivo, desproporcional e incompatível com a situação em análise. 4. Agravo não provido.” (20090020043955AGI, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, julgado em 18/06/2009, DJ 29/06/2009 p. 43) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA - ASTREINTES - VALOR - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - PERIODICIDADE - TERMO INICIAL E TERMO FINAL - NÃO CONFIGURAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. A imposição de multa diária pelo magistrado para cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tem caráter inibitório, objetivando o cumprimento pelo devedor da obrigação de forma específica. 2. O valor da multa diária (astreintes) fixada pelo magistrado de primeiro grau (R$ 500,00) é adequado para intimidar a agravante/executada a apresentar as notas fiscais que deram origem às duplicatas mercantis negociadas, consoante previsão contratual. 3. Não há que se falar em enriquecimento ilícito da agravada/exeqüente com base no valor atingido pelas astreintes, já que foi oportunizada à agravante/executada a entrega da coisa, sendo que o descumprimento da decisão judicial decorreu de sua própria desídia e descaso. 4. As astreintes são devidas a partir do término do prazo concedido pelo juiz para cumprimento da obrigação. O termo final da incidência da multa é o dia do efetivo cumprimento da decisão. 5. Como a agravante não provocou o Juízo de primeiro grau sem fundamento, apenas se utilizando do seu direito de defesa, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé. 6. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.” (20060020147092AGI, Relator SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, julgado em 05/09/2007, DJ 06/11/2007 p. 104) “CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. FALTA DE PROVAS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, II, CPC. "ASTREINTES". MULTA DIÁRIA. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Não fazendo o réu prova nos autos que cumpriu a obrigação de fazer no prazo determinado em sentença e quando intimado na execução provisória, cabível a aplicação de multa diária, as astreintes. II. A multa diária ou astreintes fixada para compelir o devedor a cumprir a obrigação pode e deve ser exigida desde que descumprida a obrigação de fazer que visa forçar o cumprimento. III. Havendo execução provisória da obrigação de fazer, o dies a quo do prazo de incidência das astreintes fixadas é o do efetivo descumprimento da ordem que lhe foi dirigida, ou seja, 15 (quinze) dias após a intimação do devedor.IV. A outro giro, o dies ad quem do prazo de incidência das astreintes é o do cumprimento ao comando constante da sentença. V. Sem custas e sem honorários. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (20060160008229ACJ, Relator GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 05/12/2006, DJ 23/02/2007 p. 197) Na situação concreta em exame, a multa diária, observe-se, fora a medida cominatória mais adequada, revelando-se instrumento de particular eficácia na efetivação do litígio deflagrado nos autos. Ademais, é oportuno registrar que a sanção pecuniária destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer – astreinte – é lastreada em única finalidade, que é assegurar a efetivação da determinação judicial mediante a cominação de pena à qual se sujeitará a parte obrigada se não adimplir a obrigação que lhe fora imposta, resguardando ao beneficiário da ordem compensação para a eventualidade de ser alcançado pela renitência no cumprimento do determinado, devendo sua mensuração ser balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. Alinhada a origem etiológica e destinação teleológica e cotejando-as com a situação emoldurada nos autos, afere-se que a multa fixada não se distancia do seu desiderato, tampouco se despe de razoabilidade e proporcionalidade, notadamente porque arbitrada em valor condizente com a natureza e expressão da obrigação cujo implemento é perseguido, uma vez que mensurada no equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diários em razão de eventual descumprimento contratual pela agravante e em razão da natureza dos serviços prestados e dos riscos inerentes à negativa de sua cobertura. Por outro lado, verifica-se que o montante realizado pelo Juízo a quo é condizente com balanço entre as funções do instituto e a vedação ao enriquecimento ilícito, conformando com o emoldurado no estatuto processual, não obstante seja admitida a sua revisão, conforme autoriza o art. 537, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Essas nuanças induzem à certeza de que a multa fixada afigura-se conforme com a obrigação cominada e com o havido, não se reconhecendo, no caso, a hipótese de excesso, inclusive porquanto a agravante noticiara que já está cumprindo a determinação lhe endereçada. Nesse viés, cominada à agravante a obrigação de autorizar e custear os procedimentos médicos indicados à agravada, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), a fixação de multa pecuniária diária - astreinte - destinada a resguardar a consumação do decidido se coaduna com a natureza da cominação e com a destinação da sanção processual. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Cumprido esse itinerário, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 04 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 194247448 (fl. 23), Ação Cominatória no 0703007-96.2024.8.07.0017. [2] - ID Num. 196915182 (fl. 109), Ação Cominatória no 0703007-96.2024.8.07.0017. [3] - ID Num. 194247445 (fl. 14), Ação Cominatória no 0703007-96.2024.8.07.0017. [4] - ID Num. 194247449 (fl. 26), Ação Cominatória no 0703007-96.2024.8.07.0017. [5] - ID Num. 196915184, p. 32 (fl. 188), Ação Cominatória no 0703007-96.2024.8.07.0017. [6] - Lei no 9.656/98 – “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;” [7] - ID Num. 196915186, p. 38 (fl. 153), Ação Cominatória no 0703007-96.2024.8.07.0017. [8] - ID Num. 194247448 (fl. 23), Ação Cominatória no 0703007-96.2024.8.07.0017. [9] - Código de Processo Civil Interpretado, coord. Antonio Carlos Marcato, Atlas, 2005, p. 1412.